Tribunal: TJSP
Processo: 2054760-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que homologou edital de leilão e indeferiu pedidos de suspensão do certame, nova avaliação do imóvel penhorado e devolução de prazo recursal. CABIMENTO. Avaliação judicial regularmente atualizada por índice oficial (INPC), inexistindo prova concreta de alteração significativa no valor de mercado que justifique nova perícia.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que homologou edital de leilão e indeferiu pedidos de suspensão do certame, nova avaliação do imóvel penhorado e devolução de prazo recursal. CABIMENTO. Avaliação judicial regularmente atualizada por índice oficial (INPC), inexistindo prova concreta de alteração significativa no valor de mercado que justifique nova perícia. Alegações sobre dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e eventual desvantagem contratual na aquisição de combustíveis que não autorizam a suspensão ou a anulação dos atos executórios. Ausência de justa causa para reabertura de prazo recursal por doença do advogado, sem comprovação de impedimento absoluto para a prática do ato processual ou substabelecimento (STJ - AgInt no AREsp: 1584126 SP). Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.